Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (agravante/exequente) contra a decisão (ID 151061410, nos autos de origem) que, na ação de execução de título extrajudicial de taxas de condomínio (processo n 0701941-79.2022.8.07.0008) proposta em desfavor de RENATA FERREIRA DA SILVA CARVALHO e ADILSON BATISTA DE CARVALHO (agravados/executados), indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Em suas razões recursais (ID 45392336), o agravante/exequente sustenta que, ante a inexistência de outros bens que possam satisfazer a obrigação, a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel é medida adequada, visto que o debito originou-se de taxas condominiais e possuem natureza propter rem. Defende que a compra do imóvel ter sido realizada pelo regramento do Programa Morar Bem não inviabiliza a penhora, ademais, destaca que não pretende a penhora do bem em si, mas apenas a dos direitos aquisitivos. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 101, do Bloco B, do Condomínio Paranoá Parque, Quadra 3, Conjunto 6, Lote 1, de titularidade das partes agravadas (ID 121627902, nos autos de origem). Preparo (ID 45392344). É o relatório. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar requerida. Isso, porque, de plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, por não ter, o agravante, demonstrado, em concreto, o perigo de dano irreparável, sendo cogente o regular processamento do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSENTES. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ATO DECLARATÓRIO E NÃO CONSTRIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. Consoante à regra do artigo 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. A denominada averbação premonitória (art. 828, caput, do CPC) é um ato meramente declaratório que visa dar publicidade da existência do processo executivo, não se configurando constrição de bem imóvel, por via de consequência, não tem aptidão para garantir o juízo exequendo. Assim, a averbação em questão, não se constituiu em instrumento hábil a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1668848, 07348691020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem ao presente agravo, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinentes para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora